Tribunal: TJPA
Processo: 0819886-48.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819886-48.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS FERREIRA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Processual civil. Habeas Corpus. Prisão civil. Dívida alimentar. Reconhecimento voluntário de paternidade em acordo extrajudicial. Inadimplemento inescusável. Art. 528, §3º, do cpc. Prazo máximo de 3 meses. Ausência de ilegalidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus liberatório impetrado em favor de paciente com prisão civil decretada por inadimplemento de obrigação alimentar firmada em acordo extrajudicial, homologado com assistência da Defensoria Pública. Alegações de inexistência de vínculo parental, excesso de prazo da prisão e ausência de fundamentação para a medida constritiva.

II. Questões em discussão

2. Discussão acerca da legalidade da prisão civil, considerando a natureza da obrigação alimentar, o prazo da custódia e os fundamentos legais da decisão judicial.

III. Razões de decidir

3. Acordo extrajudicial homologado constitui título executivo, vinculando o paciente à obrigação alimentar, conforme art. 1.609, II, do Código Civil.

4. A ausência de pagamento ou justificativa plausível autoriza a prisão civil, medida excepcional e coercitiva, conforme art. 528, §3º, do CPC.

5. O prazo de prisão civil de 3 meses está em consonância com o CPC/2015, que revogou tacitamente a previsão da Lei nº 5.478/68.

6. Decisão judicial fundamentada, inexistindo teratologia ou flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. O reconhecimento voluntário de paternidade em acordo extrajudicial obriga o declarante ao cumprimento de obrigação alimentar, sendo legítima a decretação da prisão civil em caso de inadimplemento inescusável, observando-se o prazo máximo de 3 meses estabelecido no art. 528, §3º, do CPC.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXVII; CC, art. 1.609, II; CPC, art. 528, §3º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos dezenove dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de medida liminar impetrado em favor de MARCOS FERREIRA DA COSTA, em face de ato do MM Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA.

Consta da impetração, em suma, que
o paciente teve a sua prisão civil decretada em 26.10.2021,
em razão de execução de dívida alimentar no valor de R$642,42 (seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos). Expedido o mandado de prisão em 06.03.2024,
ele foi efetivamente preso em 24.09.2024.

Alega a impetrante
o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente
, diante da
ilegalidade da ordem de prisão por dívida alimentar não decorrente de lei,
pois ele não é o pai da alimentanda, nunca tendo reconhecido a paternidade criança, conforme a certidão de nascimento anexada ao presente
writ
. Apesar de ter realizado o acordo extrajudicial objeto da execução dos autos em epígrafe, comprometendo-se a pagar a quantia de R$100,00 por mês para a alimentanda, certo é que, caso se considere o acordo válido, ele estabelece uma
obrigação meramente contratual
.

Subsidiariamente, caso se entenda pela caracterização da prisão civil, aduz o
excesso de prazo da custódia do paciente,
eis que sua custódia já ultrapassa o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a prisão civil decorrente de dívida alimentar, fixado pela Lei nº 5.478/68 (Lei de Alimentos).

Argumenta, ainda, que mesmo que se entenda pela aplicação do art. 528, §3º do CPC,
a decisão judicial prescinde de fundamentação para a fixação do prazo máximo de três meses para a prisão do coacto
.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência dos requisitos autorizadores de sua concessão.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) Na origem se trata da Execução de Alimentos nº 0801270-97.2021.8.14.0010, em que a parte exequente pugna pelo pagamento dos alimentos a contar de fevereiro de 2021 até as datas atuais.

A dívida alimentar é lastreada no acordo extrajudicial celebrado entre as partes e subscrito por Defensor Público em 29 de janeiro de 2020.

Determinada a citação do executado, ora paciente, o vínculo processual foi completado em 23 de agosto de 2021, quando da juntada do mandado de citação devidamente cumprido.

Sendo certificado que o paciente não comprovou o pagamento, não justificou a sua impossibilidade, tampouco opôs embargos à execução, este Juízo decretou a sua prisão civil em 26 de outubro de 2021.

A prisão civil foi efetuada em 25 de setembro de 2024.

Em 4 de novembro de 2024, o paciente peticionou nos autos alegando que não possui meios de pagamento, uma vez que está desempregado; que não é pai do exequente, apontando que somente passou a pagar alimentos por questões de caridade e que o período decretado de prisão não foi fundamentado.

Este Juízo, nesta data, não acolheu o pedido do paciente, dado que a prisão civil decorreu da obrigação legal que o próprio paciente se vinculou ao celebrar um acordo extrajudicial em que reconheceu voluntariamente a paternidade da menor, nos termos do art. 1.609, II, do Código Civil, oportunidade que regulamentou o exercício da guarda e da pensão alimentícia. Também se apontou que o executado/paciente teve 2 (dois) anos para apresentar as suas justificativas, preferindo ignorar o andamento processual. E, por fim, se registrou que a prisão civil não é sentença penal condenatória, na qual se exige a dosimetria de pena, mas sim a medida processual correlata na ocorrência de não ser acolhida ou não ser apresentada a justificativa para a ausência de pagamento de alimentos. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Veja-se o decreto de prisão civil (ID 23522402 - Pág. 25) datado de 26.10.2021:

“(...) Considerando que o(a) executado(a), mesmo devidamente citado(a), não adimpliu, nem justificou a impossibilidade de fazê-lo, tampouco apresentou bens à penhora, nem embargou ou impugnou a execução das 03 (três) parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e daquelas que se venceram no curso da demanda, conforme certidão retro, DETERMINO:

Expeça-se o respectivo MANDADO DE PRISÃO CIVIL.

O(A) executado(a) deverá ser recolhido em regime fechado, separado(a) dos demais detentos, pelo prazo de 03 (três) meses (art. 528, §§3º e 4º, CPC), findo o qual o executado será imediatamente posto em liberdade.

Alimente-se o sistema BNMP 2.0 e demais Sistemas do Conselho Nacional de Justiça (Resolução 251, CNJ).

Defiro o cadastro do(a) executado(a) nos cadastros de inadimplentes, caso requerido (art. 782, §3º, CPC), devendo a Secretaria, além de oficiar ao Cartório competente desta Comarca para que promova o protesto da dívida, promover a inclusão do nome do devedor no SERASAJUD.

Promova a intimação da parte exequente para que junte a planilha de dívida atualizada para pesquisa e bloqueio BACENJUD e RENAJUD.

Encaminhe-se cópia dos presentes autos ao Ministério Público e a Delegacia de Breves/PA para apuração de eventual prática de crime de abandono material (art. 244, do Código Penal).

Na ocorrência de eventuais solicitações e impugnações não abrangidos nos itens anteriores, tornem os autos conclusos para deliberação.

Servirá a presente cópia como mandado de citação/notificação/intimação/averbação/alvará/ofício/prisão, nos termos do Provimento nº 03/2009 da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Cumpra-se. (...)”
.

Após petição requerendo a revogação da prisão civil, o juízo
a quo,
em decisão datada de
29.11.2024
, proferiu decisão indeferindo, de forma fundamentada, a revogação da prisão civil, nos seguintes termos (ID nº 132701719)
:

“Tornaram os autos conclusos em razão do pedido de revogação de sua prisão civil formulada pelo executado, na qual apresenta, sucintamente, os seguintes argumentos (ID nº 130566298).

(a) Que hoje não tem qualquer renda guardada, ou seja, não tem como efetuar o pagamento de qualquer valor, podendo se comprometer a sair da prisão e imediatamente fazer bicos para poder realizar alguma transação.

(b) Que não é o pai da exequente, uma vez que a nunca registrou, logo, não haveria obrigação de pagar alimentos.

(c) Que à época do acordo celebrado com a representante legal da menor, teria se comprometido a pagar alimentos por questões de caridade, relatando que a partir do ano de 2021 não pode mais auxiliar no sustento, uma vez que passou a cuidar de seus pais já idosos e doentes.

(d) Que não houve a fundamentação adequada para se decretar a prisão civil pelo período de 3 meses.

É o relatório.

Não há condições de acolher qualquer dos argumentos apresentados pelo executado. Explico.

Da leitura do acordo extrajudicial anexado ao ID nº 30415707, se constata que o executado reconheceu voluntariamente a paternidade da menor/exequente, oportunidade que regulamentou o exercício da guarda e da pensão alimentícia. Lembre-se que é assente na legislação brasileira que o reconhecimento da filiação não só se dá com o registro de nascimento, mas também através de escritura particular (art. 1.609, II, do Código Civil).

De fato, percebe-se que não foi averbado o nome do exequente no registro de nascimento da menor junto ao Cartório de Registro Civil. Entretanto a ausência da formalidade não invalida a manifestação de vontade exarada no documento de ID nº 30415707, tampouco

Quanto a alegação de que não possuía condições de pagar os alimentos, cabe registrar que o executado teve 2 (dois) anos para informar tal ocorrência no processo, contados a partir da juntado do mandado de citação anexado em 23 de agosto de 2021 (ID nº 32515827), com o mesmo ficando silente por todo este período, mesmo já sendo público e notório de que a dívida alimentícia acarreta na prisão de seu devedor.

Quanto ao tempo da prisão civil, cabe lembrar de que a prisão civil não é sentença penal condenatória, na qual se exige a dosimetria de pena, mas sim a medida processual correlata na ocorrência de não ser acolhida ou não ser apresentada a justificativa para a ausência de pagamento de alimentos, sendo há muito pacificado que tal medida visa constranger o devedor a cumprir com uma obrigação essencial ao sustento de um necessitado.

Por tais motivos, NÃO ACOLHO o pedido de revogação da prisão civil do executado. No mais, acautelem-se os autos em Secretaria até o decurso do prazo de prisão civil do executado, estimado para completar 23 de dezembro de 2024, ou comunicação de quitação ou de acordo.

Na ocorrência de decorrer todo o prazo de prisão civil, e visto que o termo final está previsto para ocorrer durante o período do recesso judiciário, autorizo, desde já, que o Alvará de Soltura seja cumprido no expediente do Plantão Judicial, como medidas urgentes.

Servirá a presente cópia como mandado de citação/notificação/intimação/averbação/alvará/ofício/prisão, nos termos do Provimento nº 03/2009 da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Cumpra-se.”
.

Pela leitura das r. decisões exaradas em desfavor do paciente, constata-se que o magistrado
a quo
calcou sua decisão em justos e suficientes fundamentos, obedecendo o disposto no art. 93, inciso IX da Carta Magna, o qual impõe que toda e qualquer decisão proferida pelo Poder Judiciário deve ser devidamente fundamentada.

A prisão civil por dívida alimentar é medida excepcional, permitida apenas quando presentes os requisitos do art. 528, §3º, do CPC, em observância à proteção da dignidade da pessoa humana (CF, art. 5º, LXVII). A sua finalidade não é punitiva, mas coercitiva, visando compelir o devedor ao cumprimento de sua obrigação, especialmente em casos de inadimplência voluntária.

De outra banda, por força de disposição constitucional, mais especificamente, por força de seu artigo 5º, inciso LXVII, a prisão civil só é admitida quando ocorrer o inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentícia, devendo ser aplicada com moderação e cautela, tomando-se a mesma como última forma de compelir o réu ao pagamento da dívida.

Por sua vez, o executado, a quando de sua justificativa, deve comprovar o pagamento da quantia devida ou explanar os motivos pelos quais não o fez. Tal fato deve ser efetivamente aferido pelo Juiz
a quo
, para que se saiba se são razoáveis os argumentos utilizados para o não pagamento.

Agindo dessa forma, o magistrado evitará a custódia do cidadão que demonstre não possuir condições de pagar, e, por conseguinte, não desvirtuará a finalidade deste tipo de prisão, de vez que, se o réu não possui condições para o pagamento, a aludida restrição de sua liberdade apenas dificultará ainda mais as possibilidades quanto ao pagamento.

Em que pese a argumentação do paciente, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão de 1º grau, que se mostra suficientemente fundamentada.

No caso, a prisão foi decretada em razão da ausência de pagamento de dívida alimentar pactuada em acordo extrajudicial celebrado pelo paciente em 29.01.2020, reconhecido e validado com a assistência da Defensoria Pública, que incluiu o reconhecimento de paternidade, regulando a guarda e os alimentos.

A autoridade coatora informou que a prisão foi decretada 26.10.2021, uma vez que, mesmo tendo sido citado da ação de execução, diante do descumprimento do acordo voluntário firmado pelo paciente, ele não apresentou justificativa plausível para o inadimplemento, nem embargou a execução, tendo ignorado o andamento processual por mais de dois anos. O próprio comportamento processual do executado revela negligência, sendo a prisão o último recurso viável para garantir a satisfação do crédito alimentar.

Ressalte-se que a prisão foi efetivada somente em 25.09.2024.

A alegação de que o vínculo parental não existe carece de respaldo legal
, pois o acordo é voluntário e formal, produzindo efeitos jurídicos. Embora o impetrante argumente que o paciente não é pai biológico da alimentanda,
o acordo homologado judicialmente vinculou o paciente à obrigação de pagar alimentos. Nos termos do art. 1.609, inciso II, do Código Civil, o reconhecimento voluntário de paternidade produz efeitos jurídicos, sendo vedado ao declarante retratar-se unilateralmente
, especialmente quando há prejuízo para o alimentando.

Da mesma forma, a
alegação de excesso de prazo
– eis que sua custódia já ultrapassa o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a prisão civil decorrente de dívida alimentar, fixado pela Lei nº 5.478/68 (Lei de Alimentos) –
não se sustenta
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo de 60 dias previsto na Lei de Alimentos foi tacitamente revogado pelo art. 528, §3º, do CPC/2015, que estabelece o limite máximo de 3 (três) meses para a prisão civil decorrente de dívida alimentar. O prazo fixado na decisão encontra-se dentro do parâmetro legal vigente,

Ressalte-se, aliás, que
não há nos autos elementos que demonstrem teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão judicial que decretou a prisão civil pelo prazo de três meses. Ao contrário, o decreto prisional está amparado na legislação pertinente e em reiterada jurisprudência, que reconhecem a prisão civil como medida legítima para compelir o devedor contumaz ao cumprimento de obrigação alimentar.

Na mesma esteira:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PRAZO MÁXIMO DE 3 (TRÊS) MESES PREVISTO NO ART. 528, § 3º, CPC/2015. PREVALÊNCIA DESSE DIPLOMA PROCESSUAL SOBRE O ART. 19, CAPUT, PARTE FINAL, DA LEI N. 5.478/1968. CRITÉRIO CRONOLÓGICO. ART. 2º, § 1º, DA LINDB. ILEGALIDADE DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 691/STF. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência iterativa desta Corte Superior considera inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão proferida por Desembargador que indefere liminar em habeas corpus, nos termos do que preconiza a Súmula 691 do STF, utilizada no âmbito deste Tribunal por analogia, somente se afigurando plausível a sua superação, excepcionalmente, em situação de flagrante ilegalidade. 2.
O art. 19, caput, parte final, da Lei n. 5.478/1968 foi tacitamente revogado pelo art. 528, § 3º, do CPC/2015, prevalecendo no ordenamento jurídico pátrio o prazo máximo de prisão civil de 3 (três) meses proveniente de cumprimento de sentença de prestação alimentícia, definitiva ou provisória, em observância ao critério cronológico de solução de conflito aparente de normas previsto no art. 2º, § 1º, da LINDB, dada a superveniência da lei processual e a incompatibilidade entre os dispositivos legais coexistentes. Ilegalidade inexistente, na hipótese
. 3. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC n. 808.009/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS. DEVEDOR CONTUMAZ E RECALCITRANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o disposto no art. 528, § 3º, do CPC, se, citado, o executado não pagar os alimentos, o juiz deverá decretar a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. Para além, o enunciado da súmula n. 309 do c. STJ assim dispõe: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo”. Logo, conclui-se hígida a determinação de prisão civil do alimentante, pois de acordo com as premissas normativa adrede identificadas. 2.
Se o executado deve alimentos ao exequente desde abril de 2013, perfazendo débito que supera o montante de R$30.000,00 (trinta mil reais), furtando-se a todos os comandos judiciais para adimplemento da dívida alimentar, sem sequer apresentar justificativa de eventual impossibilidade financeira para pagamento, tal quadro revela um perfil recalcitrante e desidioso, autorizando o decreto prisional em prazo superior ao mínimo legal
, qual seja, 60 (sessenta) dias. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(TJDFT - Acórdão 1221643, 0714287-91.2019.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2019, publicado no DJe: 21/01/2020.)

Ademais, até o presente momento não há notícia, nestes autos, do adimplemento do débito alimentar.

Diante disso, acompanhando o parecer ministerial, mostra-se inviável a concessão da ordem de habeas corpus postulada pelo paciente, tendo em vista a ausência de ilegalidade da decisão impugnada.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/12/2024